Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727570-74.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: MAXIMO PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA, LOURDES MARIA LINZMAYER SARAIVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Companhia Brasileira de Distribuição - CBD contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, nos autos da ação de execução de título extrajudiciais no. 0733045-13.2022.8.07.0001. Eis o teor da decisão ora revista: O exequente opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de ID 228078484. Aduziu que suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC, contradiz a possibilidade de realização de outras diligências por parte da embargante. Alega que "caso reste infrutífera a diligência, seria o caso de suspensão por 1 ano a partir do momento do retorno infrutífero da diligência, nos termos artigo 921, inciso III, §1o do CPC, ficando suspensa a prescrição nesse período, e não de arquivamento dos autos nesse momento." Sucintamente relatados, decido. Estão ausentes os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Em arremate, a decisão embargada está em perfeita sintonia com o artigo 921, § 4o, do CPC determina que: "O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Grifo meu. Assim, tendo em vista que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 12/12/2023, (ID 181562423 - SISBAJUD e RENAJUD), a suspensão do processo é medida que se impõe. Ademais, a suspensão do processo não impede que, caso o credor indique bens passíveis de penhora, seja retomado o curso do processo. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, a execução permanece suspensa, nos termos da decisão de ID 228078484. Retifico a data de suspensão do feito, uma vez que a decisão de ID 228078484 considerou a execução suspensa até o dia 19/02/2025. Todavia, a data correta para o fim do prazo da suspensão deste feito é 12/12/2024, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC. Publique-se. A agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão agravada (id 228078484), complementada pela de id 238987512, determinou indevidamente o arquivamento da execução com base em suposta suspensão automática por um ano, a partir de 12.12.2023 (id 181562423), sem que houvesse decisão formal nesse sentido; (b) após a juntada das pesquisas SISBAJUD e RENAJUD (id 181562423), a agravante permaneceu ativa no processo, requerendo novas diligências em 18.12.2023 (id 182352731), como: inclusão no SERASAJUD, ofícios a operadoras de cartão, INFOSEG, SIEL, CNIB e pesquisa SNIPER; (c) o juízo indeferiu parte dos pedidos (id 189215176), mas deferiu a pesquisa SNIPER e os ofícios às operadoras, mantendo o processo em trâmite, sem remessa ao arquivo; (d) a agravante ainda requereu penhora de bens na residência dos executados (id 219640283), pesquisa INFOJUD e mandado de constatação na sede da empresa (id 209116719), demonstrando diligência contínua; (e) a decisão agravada antecipou indevidamente o início da prescrição intercorrente (13.12.2024), sem suspensão formal do processo, contrariando o art. 921, §1o, do CPC; (f) a suspensão automática viola os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da duração razoável do processo, além de gerar insegurança jurídica; (g) há precedentes do TJDFT (Acórdãos 1701389 e 1984880) que vedam o reconhecimento da prescrição intercorrente sem suspensão formal e sem esgotamento das diligências. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento automático e o início da prescrição intercorrente, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que eventual suspensão da execução ocorra apenas mediante decisão expressa e prévia intimação da exequente, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Preparo recolhido. Inicialmente, o recurso não foi conhecido, pois “havendo duplicidade de intimações, prevalece a intimação pessoal por meio eletrônico, até porque ocorreu primeiro, sendo intempestivo o recurso” (id 73883358). O agravante opôs embargos de declaração (id 74257145). Alega, em síntese, que: (a) a decisão embargada incorreu em erro de premissa fática, ao considerar intempestivo o agravo de instrumento interposto em 08.7.2025, sob o argumento de que a intimação eletrônica via PJe teria ocorrido em 12.6.2025, iniciando o prazo em 13.6.2025 e encerrando-se em 7.7.2025; (b) a decisão desconsiderou a Resolução CNJ n.o 569/2024, que alterou o §3o do art. 11 da Resolução CNJ 455/2022, estabelecendo que, a partir de 16.5.2025, os prazos processuais devem ser contados exclusivamente a partir da publicação no DJEN, salvo nos casos de intimação pessoal; (c) no caso concreto, a decisão impugnada não exigia intimação pessoal, e a parte estava regularmente representada por advogado, de modo que a contagem do prazo deveria ter se iniciado em 17.6.2025, primeiro dia útil após a publicação no DJEN em 16.6.2025 (disponibilização em 13.6.2025 – id 239535373); (d) considerando os feriados dos dias 19 e 20 de junho de 2025 (Portaria Conjunta 1/2025 do TJDFT), o prazo de 15 dias úteis se encerraria apenas em 9.7.2025, o que torna tempestiva a interposição do agravo em 8.7.2025; (e) a decisão embargada também foi omissa ao não considerar a revogação da sistemática da Lei 11.419/2006, conforme o art. 28 da Resolução CNJ 455/2022, com redação dada pela Resolução 569/2024; (f) cita precedentes do TJDFT (Acórdão 2017191, processo 0705448-77.2024.8.07.0008) que reconhecem a nulidade de intimação feita exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico, sem publicação no DJEN, quando há advogado constituído. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanado o erro de premissa fática e reconhecida a tempestividade do agravo de instrumento, determinando-se o regular processamento do recurso. É o breve relato. Recurso admissível (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigos 26 e 267). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente”.1 Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022). Por sua vez, a contradição em embargos de declaração se refere à situação processual em que há incoerência interna na decisão judicial, ou seja, quando as razões da decisão se chocam com a conclusão. O erro material consiste em mero equívoco na redação do ato, perceptível por qualquer pessoa. No caso concreto, apesar da duplicidade de intimações, ocorreu omissão com relação à incidência da Resolução CNJ 455/2022, art. 11, § 3o (com redação dada pela Resolução CNJ n.o 569/2024), que assim versa: Art. 11. O Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), originalmente criado pela Resolução CNJ no 234 /2016, passa a ser regulamentado pelo presente ato normativo, constitui a plataforma de editais do CNJ e o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário. [...] § 2o A publicação no DJEN substitui qualquer outro meio de publicação oficial, para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, que serão realizadas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, previsto no art. 14 desta Resolução, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006. § 3o Nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1o e 2o, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios. (redação dada pela Resolução n. 569, de 13.8.2024) O DJEN passou a ser o meio oficial para intimações não pessoais em processos judiciais eletrônicos. No texto da Resolução, ficou claro que a intimação por remessa eletrônica pelo PJe, para esses casos, passou a ser meramente informativa. O termo inicial do prazo deverá ser o da publicação do ato judicial no DJEN, salvo se a intimação for pessoal. No âmbito do TJDFT, a partir de 7.10.2024, as publicações passaram a ocorrer via DJEN (vide notícia divulgada no sítio deste Tribunal: &lt; https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2024/outubro/publicacoes-do-tjdft-serao-migradas-para-o-djen-a-partir-desta-segunda-feira-7-10&gt;). No caso concreto, a intimação da decisão judicial não foi pessoal e direcionada a advogado constituído no processo, sem a prerrogativa da vista pessoal. A intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional ocorreu, com disponibilização em 13.6.2025 (vide id 74257146). Assim, considerando a publicação em 16.6.2025, o termo ad quem do prazo recursal é 9.7.2025, e a interposição ocorreu em 8.7.2025. Portanto, tempestivo. Dou provimento aos embargos para reconhecer a omissão apontada, atribuir efeitos infringentes e admitir o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo para impedir o arquivamento automático e o início da prescrição intercorrente. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A questão subjacente refere-se ao termo inicial do cômputo do prazo da prescrição intercorrente e as situações de sua suspensão ou interrupção. No aviso do recorrente, não poderia ter ocorrido o termo inicial do prazo de suspensão de um ano da marcha processual automaticamente, muito menos ter-se iniciado a contagem do prazo prescricional. Na origem, trata-se ação de execução de título extrajudicial, proposta pela agravante em desfavor dos agravados em 31.8.2022, visando reaver os valores inadimplidos de aluguéis e encargos (referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021). Pois bem. O CPC, artigo 921 e §§ dispõe que a ausência de localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado gera a suspensão da marcha processual pelo prazo de até um ano (§ 1o), durante o qual não fluirá a prescrição. Findo o referido interregno sem localização do devedor ou de bens da sua propriedade, o processo será arquivado, passando a fluir, a partir daí, o prazo prescricional (§ 2o). Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, como retrata os preceitos legais mencionados. No caso concreto, conforme se depreende do próprio relato do agravante acerca do contexto processual, a decisão agravada (id 228078484, complementada pela de id 238987512) teria determinado o arquivamento da execução com base em suposta suspensão automática por um ano, a partir de 12.12.2023 (id 181562423), sem que houvesse decisão formal nesse sentido. Após ocorreu a juntada das pesquisas do SISBAJUD e RENAJUD (id 181562423), sem resultado. A agravante alega que teria permanecido ativa no processo, requerendo novas diligências em 18.12.2023 (id 182352731), como: inclusão no SERASAJUD, ofícios a operadoras de cartão, INFOSEG, SIEL, CNIB e pesquisa SNIPER; porém, o juízo indeferiu parte dos pedidos (id 189215176), mas deferiu a pesquisa SNIPER e os ofícios às operadoras, mantendo o processo em trâmite, sem remessa ao arquivo. A agravante informa que ainda requereu penhora de bens na residência dos executados (id 219640283), pesquisa INFOJUD e mandado de constatação na sede da empresa (id 209116719). Argumenta que a decisão agravada teria antecipado indevidamente o início da prescrição intercorrente (13.12.2024), sem suspensão formal do processo, contrariando o art. 921, §1o, do CPC. No entanto, diferente do articulado no presente recurso, a suspensão da marcha processual inicia-se automaticamente, a partir da ciência pelo exequente da primeira tentativa infrutífera de localização de bens ou do devedor. Não depende de decisão judicial específica para começar a correr o prazo de suspensão (e da prescrição intercorrente), embora o juiz posteriormente declare formalmente que ocorreu a suspensão (ato meramente declaratório, e não constringe o início automático do prazo). Nesse sentido: [...] I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final). II. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo ("arquivamento" provisório). IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências dirigidos pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências. V. Inalterado o cenário processual no caso concreto (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). (Acórdão 1887531, Segunda Turma Cível, rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, DJE: 16.7.2024). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LAPSO DE UM ANO . APLICAÇÃO ART. 921 DO CPC ANTERIOR À LEI 14.195/2021. PRAZO PRESCRICIONAL RETOMADO AUTOMATICAMENTE APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO . PEDIDO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14 .195 de 26 de agosto de 2021, cuja principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa e com a nova lei o termo inicial passar a ser "a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021) . 2. A execução com relação ao qual o prazo de suspensão de um ano em razão de não localização de bens penhoráveis do devedor já se findou, na ocasião do surgimento da nova lei, o prazo prescricional intercorrente (no caso, trienal) apenas começa a contar, automaticamente, depois de decorrido o prazo de um ano de suspensão. 3. A reiteração de medidas frustradas, ainda que deferidas, não são aptas a ensejar nova interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional, sob pena de se eternizar a relação jurídica processual . 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1808093, Primeira Turma Cível, rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Publicação: 8.2.2024). Despicienda, pois, a prolação de decisão que seja expressa quanto ao arquivamento dos autos e/ou prévia intimação da exequente. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (CPC, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inc. I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator